Tribunal: STF
Processo: MS 21041
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-12
Data de publicação: 1991-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - DIVISA ENTRE OS ESTADOS DO ACRE E DE RONDÔNIA - PONTA DO ABUNÃ - ADCT/88, ART. 12, § 5. - ATOS EMANADOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DO MINISTRO DA JUSTIÇA E DO GOVERNADOR DO ACRE - ATO COMPLEXO NÃO CONFIGURADO - COAÇÃO
INEXISTENTE. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA - AUTORIDADE NÃO SUJEITA À JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INCOMPETÊNCIA DA CORTE - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA - INTERVENÇÃO FEDERAL - PODER DISCRICIONÁRIO - OMISSÃO
INEXISTENTE - "WRIT" DENEGADO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ESTADO-MEMBRO EM FACE DE ATOS DO GOVERNADOR DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, "f", da CONSTITUIÇÃO FEDERAL - "WRIT"
CONHECIDO, MAS DENEGADO. - O instituto da intervenção federal, consagrado por todas as Constituições republicanas, representa um elemento fundamental na própria formulação da doutrina do federalismo, que dele não pode prescindir - inobstante a
expecionalidade de sua aplicação -, para efeito de preservação da intangibilidade do vínculo federativo, da unidade do Estado Federal e da integridade territorial das unidades federadas. A invasão territorial de um Estado por outro constitui um dos
pressupostos de admissibilidade da intervenção federal. O Presidente da República, nesse particular contexto, ao lançar mão da extraordinária prerrogativa que lhe defere a ordem constitucional, age mediante estrita avaliação discricionária da situação
que se lhe apresenta, que se submete ao seu exclusivo juízo político, e que se revela, por isso mesmo, insuscetível de subordinação à vontade do Poder Judiciário, ou de qualquer outra instituição estatal. Inexistindo, desse modo, direito do Estado
impetrante à decretação, pelo Chefe do Poder Executivo da União, de intervenção federal, não se pode inferir, da abstenção presidencial quanto à concretização dessa medida, qualquer situação de lesão jurídica passível de correção pela via do mandado
de
segurança. - Sendo, o Governador, a expressão visível da unidade orgânica do Estado-Membro e depositário de sua representação institucional, os atos que pratique no desempenho de sua competência político-administrativa serão plenamente imputáveis à
pessoa política que representa, de tal modo que o ajuizamento da ação de mandado de segurança, por outro Estado, contra decisões que tenha tomado, nessa qualidade, sobre traduzir uma clara situação de conflito federativo, configura, para os efeitos
jurídico-processuais, causa para os fins previstos no art. 102, I, "f", da Constituição. A Constituição da República, ao prever a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar "as causas e os conflitos" entre as entidades
estatais integrantes da Federação (art. 102, I, "f"), utilizou expressão genérica, cuja latitude revela-se apta a abranger todo e qualquer procedimento judicial, especialmente aquele de jurisdição contenciosa, que tenha por objeto uma situação de
litígio envolvendo, como sujeitos processuais, dentre outras pessoas públicas, dois ou mais Estados-Membros, alcançada, com isso, a hipótese de mandado de segurança impetrado por Estado-membro em face de atos emanados de Governador de outra unidade da
Federação.